Tribunal: TJSP
Processo: 1006260-44.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – ISENÇÃO – IMPORTAÇÃO DE VEGETAIS CONGELADOS DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT – Possibilidade – Mesmo tratamento dado ao produto similar nacional – Art. 8o do Regulamento do ICMS e art. 36, inciso IV, do Anexo I, do mesmo Regulamento (Decreto n° 45.490/00) – Súmula no 575 do STF e Súmula 20 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – ISENÇÃO – IMPORTAÇÃO DE VEGETAIS CONGELADOS DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT – Possibilidade – Mesmo tratamento dado ao produto similar nacional – Art. 8o do Regulamento do ICMS e art. 36, inciso IV, do Anexo I, do mesmo Regulamento (Decreto n° 45.490/00) – Súmula no 575 do STF e Súmula 20 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal - Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.